Tribunal: TJSP
Processo: 0022857-04.2014.8.26.0114
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos infringentes – Acórdão proferido em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público – Homicídio qualificado – Fato praticado na condução de veículo automotor – Atropelamento – Correto afastamento da desclassificação operada em primeira instância pelo juiz singular – Inteligência do artigo 419 do CPP – Dolo eventual – Conjunto probatório inapto a afastar sua

Ementa:
Embargos infringentes – Acórdão proferido em recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público – Homicídio qualificado – Fato praticado na condução de veículo automotor – Atropelamento – Correto afastamento da desclassificação operada em primeira instância pelo juiz singular – Inteligência do artigo 419 do CPP – Dolo eventual – Conjunto probatório inapto a afastar sua ocorrência pelo juízo singular com a certeza necessária – Fase em que vigora o princípio in dubio pro societate – Impossibilidade de afastamento do fato da apreciação pelo tribunal do júri que deverá discernir se houve dolo eventual ou culpa consciente em resposta ao questionário – Pronúncia acertada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000017176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RAFAEL GASPAR DE CARVALHO e Interessado MÁRCIO ELIZANDRO
VARGAS RAMOS, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento aos
embargos infringentes opostos por Rafael Gaspar de Carvalho, mantendo-se o v. Acórdão
embargado em todos os seus termos, vencido o E. 3o juiz, Exmo. Des. Sérgio Ribas, que
mantinha o voto anterior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente), LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JUSCELINO BATISTA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 2/9
Embargos Infringentes no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000
Embargante: Rafael Gaspar de Carvalho
Embargado: 8a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Campinas
Voto no 2638
Embargos infringentes
Acórdão proferido em recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Homicídio
qualificado Fato praticado na condução de veículo automotor
Atropelamento Correto afastamento da desclassificação operada
em primeira instância pelo juiz singular Inteligência do artigo
419 do CPP
Dolo eventual
Conjunto probatório inapto a
afastar sua ocorrência pelo juízo singular com a certeza necessária
Fase em que vigora o princípio in dubio pro societate

Impossibilidade de afastamento do fato da apreciação pelo
tribunal do júri que deverá discernir se houve dolo eventual ou
culpa consciente em resposta ao questionário Pronúncia acertada
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 3/9
Vistos.
Rafael Gaspar de Carvalho opôs embargos infringentes
contra o v. Acórdão de fls. 577/603 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para,
rejeitada a questão preliminar suscitada, reformar a r. sentença recorrida, a fim de que,
reconhecida a competência do Tribunal do Júri, seja o réu submetido a julgamento por seus
pares como incurso no artigo 121, §4o, inciso IV, in fine, do Código Penal, nos termos do
voto vencedor do eminente Desembargador Relator Marco Antônio Pinheiro Machado
Cogan, vencido quanto ao mérito o douto Segundo Juiz, Desembargador Sérgio Ribas, que
negava provimento.
Aduz o embargante que deve prevalecer os termos do voto
vencido, mantendo-se a r. sentença que desclassificou a infração para crime de
competência do juiz singular, porquanto plenamente demonstrado que não agiu com dolo
eventual e sim com culpa consciente (fls. 606/613).
Os embargos infringentes foram recebidos nos limites da
divergência (fls. 629).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não acolhimento (fls. 615/628).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do eminente Desembargador
Sérgio Ribas, devem prevalecer os termos do voto vencedor proferido pelo douto Relator
Marco Antonio Cogan.
O ponto nodal da controvérsia consiste em afirmar se a
desclassificação operada está em consonância ou não com o disposto no artigo 419 do
Código de Processo Penal, observadas as regras de direito material nos limites que essa
fase do procedimento escalonado do júri impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 4/9
Em princípio, não se pode considerar, sem exceções, que aja
com culpa todo aquele que pratica homicídio na condução de veículo automotor. Se o fato
envolve determinadas circunstâncias, a exemplo de atropelamento em faixa de pedestre;
condução do veículo em velocidade bem superior à máxima prevista para o local; grande
circulação de pessoas e movimentação intensa de veículos na via pública, revela-se a
possibilidade de ocorrência tanto do dolo eventual quanto da culpa consciente.
A referida norma processual penal exige a plena convicção
do juiz singular no sentido de que as provas produzidas na primeira fase do sumário da
culpa afastam a competência do juízo colegiado para a apreciação do fato denunciado ante
a certeza quanto à ausência do dolo de matar na forma direta ou eventual. Havendo dúvida
quanto ao elemento subjetivo do tipo pelo qual o agente está denunciado, deve ser
prestigiada a competência constitucional do tribunal popular.
No presente caso, os elementos de informação e as provas
não repetíveis existentes nos autos do inquérito, assim como aquelas produzidas em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes para afastar a
competência do tribunal do júri nessa fase do procedimento, impondo-se seja o réu
pronunciado para o julgamento por seus pares, ante a presença da prova da materialidade e
dos indícios de autoria.
Segundo a denúncia, no dia 9 de maio de 2014, por volta das
18h25, na Avenida Doutor Arlindo Joaquim Lemos, esquina com a Rua Joaquim de Paula
Souza, o ora embargante Rafael Gaspar de Carvalho, agindo com ânimo homicida,
assumindo o risco de produzir o resultado e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa
do ofendido, atropelou Guilherme Henrique Ramos, com doze anos de idade, nele
produzindo os ferimentos que foram a causa de sua morte.
Sobre os elementos probatórios constantes dos autos são
válidas algumas observações, dentre tantas outras existentes no contexto das arguições da
acusação e a da defesa, sem que se despreze a inadmissibilidade do excesso de linguagem:
No que concerne às teses de acusação, há menções de
testemunhas no sentido de que o embargante conduzia o veículo automotor em alta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 5/9
velocidade, tendo saltado uma lombada antes de atingir a vítima e ultrapassado o sinal
vermelho. Afirmou-se que não se ouviu qualquer som de frenagem. Do mesmo modo,
enfatizou-se a movimentação intensa de veículos e passagem de pedestres.
A irmã do ofendido e outra testemunha presencial narraram a
visualização da vítima na travessia da via pública pela faixa de pedestres, com seu início
após a abertura do sinal que assim lhes autorizava (fls. 274).
Consta do laudo pericial de exame do local do fato a
conclusão de que o estudante, no retorno da escola, estava na faixa de pedestres quando
atingido, sendo seu corpo encontrado a 13m desta (fls. 140) e o espelho retrovisor do
veículo a 14m à frente do corpo da vítima.
Revelou o laudo pericial o cálculo da velocidade imprimida
pelo embargante no veículo em 74,09km/h, a existência de sinalização no local quanto à
máxima de 30km/h, assim como a proximidade de uma lombada. O semáforo, observou o
perito criminal, funcionava regularmente. Havia boas condições climáticas e a adequada
iluminação artificial. Não havia sinais de frenagem (fls. 118/156).
Conforme apontamento do douto Relator do v. Acórdão, o
documento de fls. 85, consistente no histórico de condutores mantido pelo DETRAN,
possui anotações de 6 infrações de trânsito graves atribuídas ao embargante em um único
dia, alguns anos antes do fato (20/09/2008), entre elas a realização de manobra perigosa,
com arrancada brusca e ameaça verbal a pedestres que atravessavam a via pública.
Consigna-se o encontro de dois papéis no automóvel do
embargante contendo resquícios de Tetrahidrocanabinol, substância contida na droga
vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18)
e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 220).
Por outro lado, há vários outros elementos de extrema
relevância enfatizados pela defesa a serem igualmente analisados pelos juízes leigos no
processo de confirmação ou não de sua competência para o julgamento do fato, aqui
citando-se alguns deles:
Argui-se que a velocidade atestada no laudo é superior àquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 6/9
imprimida pelo embargante no veículo no momento do atropelamento, porque calculada
com base nas imagens captadas por câmeras de segurança, meio impugnado pela defesa. O
automóvel, segundo afirmado pelo réu, era conduzido de 50 a 60km/h.
Argumenta a douta defesa que o adolescente correu, segundo
os próprios relatos de sua irmã, com o fim de afirmar que o sinal ainda indicava a
preferência dos condutores de veículos no exato instante do atropelamento, tendo sido o
embargante surpreendido repentinamente com a atitude do estudante.
A testemunha Giovana declarou que a irmã do ofendido já
havia acabado de atravessar a rua enquanto ele ainda a estava cruzando pela faixa de
pedestres e, quando foi atingido quase ao chegar do outro lado.
Também é asseverado pelo recorrente nos autos a tentativa de
frear o automóvel e evitar o atropelamento, o que não teria logrado porque tanto a vítima
quanto sua irmã já se encontravam na via pública, não lhe sendo possível desviar-se de
ambas, embora assim tenha tentado, situação pela qual somente a parte lateral de seu
automóvel atingiu o ofendido.
Segundo o perito oficial, os danos existentes no veículo do
embargante, de aspecto recente, “estavam localizados em seus terços anterior e médio do
flanco esquerdo e consistiam em amolgamentos no paralama e nas portas, além de fratura
do retrovisor e do para-brisas. Tais danos apresentavam-se orientados da frente para trás e
da esquerda para a direita” (fls. 123).
Nada há sobre a submissão do réu a exame de sangue,
elemento de prova que, entre outros, poderia comprovar se ele estava ou não sob influência
de alcoólicos ou de outra substância de efeitos análogos. Segundo a defesa, ele estava
sóbrio.
Há afirmação testemunhal quanto à circunstância de ter o
realizado a manobra de retorno ao local do fato, estacionado o veículo permanecido no
estabelecimento comercial existente nas proximidades até a chegada da Polícia, mostrando-
se bastante perturbado com o ocorrido.
Outra testemunha afirmou a revolta de populares contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 7/9
embargante em razão do atropelamento, que ele permaneceu no interior de um
estabelecimento comercial próximo do local do fato e que o cruzamento é perigoso, lá
tendo sido presenciados outros acidentes.
Nesse contexto, pontuados alguns dos elementos probatórios
produzidos na fase do sumário da culpa e as teses da acusação e da defesa, a melhor
solução é o afastamento da desclassificação, com a pronúncia do ora embargante, nos
termos do voto vencedor acolhido pela douta maioria.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DOLO
EVENTUAL.
CULPA
CONSCIENTE.
PRONÚNCIA.
TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na
direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual,
a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes.
2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as
circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por
homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de
homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão
que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. Não
cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas,
pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de
todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas
da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal
do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. (STF, RHC 116950, Relatora Ministra ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgamento: 03/12/2013, publicação:
14/02/2014).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE.
COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DA LEI
12.971/14.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO ART. 65, III, "d", DO CÓDIGO
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA 231/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez verificada, na fase
de pronúncia, a presença de elemento indiciário, por menor que
seja, da existência de dolo eventual, deve o acusado ser submetido
ao julgamento pelo Tribunal de Júri. 2. Constatado pelas
instâncias ordinárias que o dolo eventual restou devidamente
comprovado, "o deslinde da controvérsia sobre o elemento
subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo
eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri,
juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver
amplamente a tese contrária à imputação penal." (AgRg no AREsp
693.045/ES,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 8/9
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe
22/09/2015). 3. "Tendo sido reconhecido o homicídio por dolo
eventual e não a infração ao art. 302, § 2o, da Lei 9.503/97, não há
que proceder à aplicação da Lei 12.971/14" (AgRg no REsp
1.688.027/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 4. "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ). 5. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1215136/PR, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/09/2018, DJe 14/09/2018)
A maior missão dos julgados, ao que parece, consistirá em
discernir a presença do dolo eventual ou da culpa consciente, expondo suas convicções
mediante resposta aos quesitos a ser-lhes apresentados em plenário, dentre eles,
evidentemente, os da materialidade e autoria.
Se o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte o
crime será de homicídio praticado com dolo eventual, se não, estará caracterizada a culpa
consciente.
A resposta, enfim, caberá aos juízes leigos que, na maior
parte das vezes, em seus julgamentos monossilábicos, aplicam a mais justa solução.
Nessa fase do procedimento vigora o princípio in dubio pro
societate.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
embargos infringentes opostos por Rafael Gaspar de Carvalho, mantendo-se o v.
Acórdão embargado em todos os seus termos.
Juscelino Batista
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0022857-04.2014.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 2638 - 9/9